Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RENAJUD. ERIDF. DEFERIMENTO. PESQUISA INFOSEG. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. CABIMENTO. CCS-BACEN. MESMA BASE DE DADOS QUE SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. A inexistência de pesquisas aos SISBAJUD na modalidade reiterada e ERIDF, o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa ao sistema RENAJUD e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento das consultas.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
5. O agravante requereu ao juízo pesquisa no sistema INFOSEG com a finalidade de identificar vínculo empregatício do devedor para possível penhora salarial. Caso a consulta seja frutífera, haverá viabilidade de auferir a situação empregatícia atual do executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.
6. O CCS-BACEN e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. A pesquisa em ambos os sistemas é inócua. As tentativas de execução infrutíferas não podem ser alegadas, de modo abstrato, para justificar o pedido. É necessário apresentar, ao menos, indícios de fraude ou subterfúgios ilícitos para frustrar a execução, de modo que se caracterize a utilidade em identificar a existência de contas geridas pelo executado por meio de terceiros.
7. Consulta aos sistemas SISBAJUD (modalidade reiterada), RENAJUD, ERIDF e INFOSEG deferida. Consulta ao sistema CCS-BACEN indeferida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.